Tribunal: TCU
Processo: 037.004/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho referente a irregularidades em convênio cujo objeto foi a cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto "Juventude Cidadã".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e do Emprego, relativamente ao convênio MTE/SPPE 75/2006, cujo objeto foi o estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto "Juventude Cidadã", no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Carlos Monteiro Gadelha e do Sr. Roberto Eduardo Sobrinho; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Carlos Monteiro Gadelha e do Sr. Roberto Eduardo Sobrinho, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data de ocorrência 37.214,01 11/4/2007 1.962,65 12/4/2007 83.464,98 12/4/2007 4.400,94 12/4/2007 107.800,00 12/4/2007 295.391,33 7/5/2007 43.594,47 7/5/2007 175.046,00 8/5/2007 15.550,93 8/5/2007 2.298,47 8/5/2007 461.965,60 4/6/2007 20.147,36 31/7/2007 281.803,26 9/11/2007 7.000,00 27/11/2007 7.998,22 28/12/2007 10.951,29 22/2/2008 175,48 25/3/2008 3.254,52 26/3/2008 14.263,65 27/3/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e informar-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.